Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, o réu foi perseguido e abordado pela vítima, que o segurou até a chegada dos policiais, e referida prova foi corroborada em juízo pelos demais elementos probatórios, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva.
2. Em que pese a ausência de reconhecimento formal do réu na delegacia, no presente caso o procedimento mostrou-se desnecessário, pois o acusado foi prontamente reconhecido e abordado pela vítima logo após a prática do crime de roubo. Assim, torna-se prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do CPP, pois ausente qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.